Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVANTE: A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701875-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.P.L. contra a decisão de ID 238194273(autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Ansiedade; que necessita de acompanhamento terapêutico contínuo; que não há, na cidade onde reside, clínica credenciada que ofereça o tratamento completo; que o tratamento deve ser oferecido em local próximo à sua residência; que a proximidade é fator determinante para a efetividade do tratamento. Requer, liminarmente, seja determinada a autorização e o custeio do tratamento em clínica situada no Gama/DF, seja por meio de rede credenciada, seja por meio de reembolso das despesas efetuadas com profissional particular. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do descumprimento da RN 259/2011 e da garantia de acesso ao tratamento prescrito. O artigo 2o da mencionada Resolução Normativa disciplina que a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Na hipótese, a parte agravante reside na Região Administrativa do Gama/DF, ao passo que as clínicas credenciadas estão situadas em Águas Claras/DF e na Asa Sul/DF. Diante da particularidade da separação geográfica do Distrito Federal, em que não há divisão por municípios, é necessário apurar se a distância percorrida é incompatível com a finalidade contratual e com a tutela da boa-fé. Em análise prefacial, não se vislumbra a razoabilidade na exigência da disponibilização de clínica conveniada em cada uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, tampouco se configura distância excessiva nos percursos constantes do documento de ID 237405205 (autos de origem). É com a adequada instrução probatória que se verificará se a oferta de tratamento em rede credenciada extrapola a razoabilidade do conceito de município ou município limítrofe, desde que pertencente à área geográfica de abrangência (artigo 5o da RN 259/2011). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora